Tribunal: TJDFT
Processo: 0722779-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. POSSE. MANUTENÇÃO. TURBAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. BOA-FÉ. TEORIA OBJETIVA. CONTRAPOSIÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POR LEILÃO JUDICIAL. PROPRIEDADE COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA.

1. O artigo 1.196 do Código Civil, inclinando-se à teoria objetiva da posse, considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

2. As ações de manutenção e de reintegração da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória, cabendo ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (artigo 561 do Código de Processo Civil).

3. Inexiste direito de manutenção da posse pelo antigo possuidor quando o adquirente do bem está apenas exercendo um dos direitos inerentes à sua propriedade ao buscar imitir-se na posse do imóvel comprado em leilão (artigo 1.228 do Código Civil).

4. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento.

5. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser negado se a hipossuficiência financeira não for comprovada.

6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.